Tribunal: STF
Processo: ARE 1474438
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM OS PARADIGMAS INDICADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 8.3.2024 a 15.3.2024, desproveu o agravo regimental nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FECP. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRODUTOS DE VESTUÁRIO. ESSENCIALIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI N. 4.056/2002). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 89).



    2. Contra essa decisão, Cia. Hering e outras opõem, tempestivamente, os presentes embargos de divergência (e-doc. 90).



    3. As embargantes apontam como paradigmas de dissídio jurisprudencial, quanto à “impossibilidade de convalidação de normas inconstitucionais por Emendas Constitucionais editadas posteriormente“, os acórdãos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.189, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, e do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 343.801, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, e quanto à “necessidade de observância do princípio da seletividade/essencialidade como critério de exigência do ICMS/FECP”, o acórdão do Recurso Extraordinário n. 714.139, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário.



    No que se refere à alegada constitucionalidade superveniente da Lei estadual n. 4.056/2002, afirmam que “nos Acórdãos paradigmas proferidos pelo Tribunal Pleno (ADI nº 2.189/PR), bem como pela 2ª Turma deste STF (RE 343.801), este Tribunal analisou situação semelhante, concluindo pela impossibilidade de convalidação de normas inconstitucionais por Emendas Constitucionais editadas posteriormente, tendo em vista a vedação à constitucionalidade superveniente” (fl. 3, e-doc. 90).



    Asseveram que, “ao negar provimento ao Recurso das Embargantes, o Acórdão embargado afirmou que a Lei Estadual nº 4.056/02, do Estado do Rio de Janeiro, teria sido convalidada pelo art. 4º da EC nº 42/032, editada posteriormente à sua vigência – o que implicaria a sua ‘constitucionalização’ superveniente” (fl. 5, e-doc. 90).



    Ressaltam que esse entendimento não corresponde ao pensamento unânime do Supremo Tribunal Federal porque “em sentido diametralmente oposto, o Acórdão Paradigma proferido pela 2ª Turma no julgamento do AgInt RE 343.801, concluiu que ‘(...) o exercício da competência derivada reformadora, traduzido na edição da EC 20/1998, não teve o condão de tornar legítima norma anteriormente considerada inconstitucional diante da Constituição Federal então em vigor. (...) anoto que o Supremo Tribunal Federal não acolhe a tese da inconstitucionalidade superveniente de Lei (...)’. Do mesmo modo, o Acórdão paradigma proferido pelo Tribunal Pleno no julgamento da ADI nº 2.189/PR reafirmou este entendimento, ao afirmar que ‘(...) em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente’” (fls. 6-7, e-doc. 90).



    Argumentam que, “no caso dos autos, este entendimento leva ao reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do FECP instituído pela Lei Estadual Fluminense nº 4.056/02, uma vez que foi editada em desacordo com a Constituição vigente à época, tendo sido, supostamente, convalidada pela EC nº 42/03 – o que não é admitido por nosso ordenamento jurídico” (fl. 7, e-doc. 90).



    Concluem que “a divergência apontada deve ser afastada, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do FECP instituído pelo Estado do Rio de Janeiro por meio Lei Estadual nº 4.056/02, mesmo após a EC nº 42/03, uma vez que uma Emenda Constitucional não pode tornar legítima norma anteriormente inconstitucional diante do texto da Constituição Federal então vigente, nos termos da jurisprudência deste STF” (fl. 8, e-doc. 90). 



    Quanto à alegada “violação ao princípio da seletividade/essencialidade e da capacidade contributiva“ sustentam que “o acórdão embargado dá interpretação divergente àquela que foi dada pelo plenário deste STF no julgamento do RE 414.319 (Tema nº 745)” (fls. 8-9, e-doc. 90).



    Assinalam que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 414.319 “o Tribunal Pleno deste STF, acertadamente, concluiu que, muito embora a observância do princípio da seletividade não seja obrigatória para o ICMS, quando adotado, deve observar a essencialidade do bem ou do serviço” (fl. 9, e-doc. 90).



    Esclarecem que, no presente caso, “o Estado do Rio de Janeiro, ao instituir o FECP (Lei Estadual nº 4.056/02), ignora completamente a orientação constitucional e a jurisprudência deste STF quanto à essencialidade dos bens, tornando praticamente regra o recolhimento do adicional de 2% do ICMS, prevendo apenas algumas e poucas exceções da incidência do referido adicional – violando, assim, o princípio da seletividade e, via de consequência, também o princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º, e art. 155, §2º, III, da CF/88)” (fl. 10, e-doc. 90). 



    Observam que, “apesar de ambas as decisões analisarem o mesmo contexto jurídico (necessidade de observância da essencialidade para fixação de alíquotas do ICMS e seu adicional, em observância ao princípio da seletividade), há frontal divergência entre o entendimento do acórdão embargado e o entendimento do Tribunal Pleno, razão pela qual deve ser dado provimento aos presentes Embargos de Divergência, para reconhecer a inconstitucionalidade do FECP instituído pela Lei Estadual nº 4.056/02, por violação aos princípios da princípio da seletividade/essencialidade e da capacidade contributiva (art. 145, §1º, e art. 155, §2º, III, da CF/88)” (fl. 10, e-doc. 90).



    Pedem o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de divergência para “que seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de: Declarar a inconstitucionalidade da Lei Ordinária Estadual nº 4.056/02, do Rio de Janeiro, mesmo após a EC nº 42/03, tendo em vista a impossibilidade de constitucionalidade superveniente, uma vez que uma Emenda Constitucional não pode tornar legítima norma anteriormente inconstitucional diante do texto da Constituição Federal então vigente, nos termos da jurisprudência deste STF” (fl. 11, e-doc. 90).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste às embargantes.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    É necessário, ainda, que o cotejo entre os acórdãos dissonantes leve em consideração a jurisprudência atual deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. São incabíveis os embargos de divergência que trazem a cotejo acórdão cujo entendimento mostra-se superado ante a evolução da jurisprudência da Corte. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 3. Agravo regimental não conhecido” (RE n. 276.562-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.3.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa de Fiscalização e Funcionamento. Escritório de advocacia. Cabimento da exação. Precedentes. 1. Inadmissível se mostra o recurso de embargos de divergência se fundamentado em posição jurisprudencial de há muito já superada pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Inteligência da norma do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 260.348-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2013).



    “URV – PERDAS RELATIVAS A SERVIDORES – LIMITAÇÃO TEMPORAL – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO COM ENTENDIMENTO SUPERADO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEL – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. São incabíveis os embargos de divergência que trazem a cotejo acórdão cujo entendimento mostra-se superado ante a evolução da jurisprudência da Corte. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 520.871-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 2.5.2017.



    7. As embargantes insistem em que o acórdão embargado apresenta entendimento não unânime em relação à convalidação dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para o financiamento do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e apontam como paradigmas do alegado dissídio jurisprudencial um acórdão da Segunda Turma e outro do Plenário deste Supremo Tribunal.



    No paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.189, este Supremo Tribunal Federal decidiu nos seguintes termos:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. PGR. Lei nº 12.398-Paraná. Decreto Estadual nº 721/99. Edição da EC nº 41/03. Substancial alteração do parâmetro de controle. Não ocorrência de prejuízo. Contribuição dos inativos. Inconstitucionalidade sob a EC nº 20/98. Precedentes. 1. Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente. Mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor. Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a convalidação. 2. A jurisprudência constitucional brasileira não deve deixar às instâncias ordinárias a solução de problemas que podem, de maneira mais eficiente, eficaz e segura, ser resolvidos em sede de controle concentrado de normas. 3. A Lei Estadual nº 12.398/98, que criou a contribuição dos inativos no Estado do Paraná, por ser inconstitucional ao tempo da sua edição, não poderia ser convalidada pela Emenda Constitucional nº 41/03. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que a sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela Emenda Constitucional nº 41/03. Superada a preliminar de prejudicialidade da ação, fixando o entendimento de, analisada a situação concreta, não se assentar o prejuízo das ações em curso, para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos, uma vez revogadas as medidas cautelares concedidas já há dez anos. 4. No mérito, é pacífica a jurisprudência deste Corte no sentido de que é inconstitucional a incidência, sob a égide da EC nº 20/98, de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos e dos pensionistas, como previu a Lei nº 12.398/98 do Estado do Paraná (…). Ação direta julgada procedente” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.12.2010).



    Observa-se ter havido apreciação da constitucionalidade de lei estadual que instituíra a cobrança de contribuição previdenciária de inativos em momento no qual era ela constitucionalmente inaceitável.



    No segundo precedente indicado como paradigma de divergência, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 343.801, a Segunda Turma decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO, CONTRIBUIÇÃO. TITULARES EM MANDATO ELETIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. EC 20/1998. CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 351.717, da relatoria do Ministro Carlos Velloso, declarou a inconstitucionalidade do art. 13, § 1º, da Lei 9.506/1997, que instituiu contribuição social para o custeio da previdência de agentes políticos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alteração constitucional não tem o condão de tornar legítima norma anteriormente considerada inconstitucional diante da Constituição Federal então vigente. 3. Agravo regimental desprovido” (Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 26.6.2012).



    Neste caso, a al. h do inc. I do art. 12 da Lei n. 9.506/1997, que instituíra a contribuição previdenciária obrigatória para o exercente de mandato eletivo não vinculado ao regime próprio de previdência social, tinha sido declarada inconstitucional antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/1998.



    A questão julgada pela Primeira Turma, contra a qual foram opostos os presentes embargos refere-se à convalidação dos “adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003” (fl. 6, e-doc. 89). 



    O acórdão embargado e os paradigmas de dissídio jurisprudencial indicados versam situações distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados.



    8. Este Supremo Tribunal concluiu que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).



    Ademais, no que se refere à questão objeto do presente recurso, o Plenário e as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm entendimento uníssono. Confiram-se, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Adicional destinado ao fundo de combate à pobreza. Validação pela EC nº 42/2003. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Caracterização de determinado seguimento de produtos como essencial. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Quanto à essencialidade de determinado seguimento de produtos, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.473.038-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. LEI COMPLEMENTAR 37/2003 DO ESTADO DO CEARÁ. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADA AO FUNDO ESTADUAL DE COMMBATE À POBREZA – FECOP. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL INSTITUÍDA ANTES DA EC 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. (…) 3. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que as leis estaduais anteriores à EC 42/2003 que criaram os Fundos de Combate à Pobreza foram validadas pela Emenda Constitucional 42/2003. No que toca às leis estaduais posteriores às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, aplica-se o mesmo entendimento acerca da validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal por leis anteriores à sua vigência, desde que, não sejam incompatíveis com os citados atos normativos, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT” (RE n. 1.467.163-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 6.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE). CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2001 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Ambas as Turmas do Supremo possuem entendimento no sentido de o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 ter convalidado os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. 2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitassem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até o advento de lei complementar federal regulamentadora (STP 107 AgR, Tribunal Pleno, Ministro Dias Toffoli, Presidente, DJJe de 18 de dezembro de 2019). 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.386.253-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJJe 24.1.2024).



    9. As embargantes sustentam, ainda, haver divergência entre o que decidido neste recurso, pela Primeira Turma, em relação à essencialidade dos produtos por elas comercializados, consistentes em “bens (itens de vestuário) que são, a toda evidência, essenciais à população, e totalmente contrários a um conceito de “supérfluo” (fl. 17, e-doc. 57) e o entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139, precedente do Tema 745 da repercussão geral.



    Também essa alegação das embargantes não tem fundamento legal válido. Na espécie vertente, a questão da essencialidade do produto comercializado pelas embargantes não foi analisada, pois o acórdão recorrido fundamentou-se em legislação infraconstitucional, matéria que foge à competência jurisdicional extraordinária.



     



    10. Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018).



    “O acórdão-paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE n. 255.328-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.5.2003).



    Nada há a prover quanto às alegações das embargantes.



    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora